Tribunal: STF
Processo: RHC 65579
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- LATROCINIO PRATICADO EM CO-AUTORIA. RÉU MENOR INTERNADO EM
UNIDADE DA FEBEM. O FATO DE TER ATINGIDO A MAIORIDADE CIVIL NÃO
TRAZ COMO CONSEQUENCIA O SEU DESINTERNAMENTO. SE PERDURA O ESTADO DE
PERICULOSIDADE IMPÕE-SE O SEU INTERNAMENTO EM ESTABELECIMENTO
ADEQUADO, EM RESGUARDO DA SEGURANÇA SOCIAL (ARTS. 97 DO CÓDIGO
PENAL E 171 A 175 DA LEP). LEGITIMA A DETERMINAÇÃO DO EXAME DE
CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. INTELIGENCIA DOS PARAGRAFOS 3 E 4 DO
ART. 41 DO CÓDIGO DE MENORES.
HABEAS CORPUS DENEGADO.